Tribunal: TJSP
Processo: 1012248-50.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas que a apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.